Tribunal: TJMT
Processo: 1013849-39.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013849-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), IVANILCE TOTTI FERREIRA - CPF: 033.821.861-01 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. AUTORA ALEGA LAUDO PSICOLÓGICO DE INDICAÇÃO DA CIRURGIA. AUSÊNCIA DE PERIGO À VIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Mesmo que a agravante apresente problema psicológico, fato é que não está demonstrado risco efetivo à vida, e não se comprova perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo a se deferir, neste momento, a antecipação de tutela, que seria irreversível.

2- A despeito de futuramente ainda se aferir se teria direito ou não a cirurgia, o que está ligado aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, entendo não presente o perigo da demora, de maneira que a aferição da fumaça do bom direito fica prejudicada, pois os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos. Não havendo perigo de dano, não há necessidade de se adentrar na probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1013849-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: IVANILCE TOTTI FERREIRA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IVANILCE TOTTI FERREIRA
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização de Danos Morais nº 1013792-73.2023.8.11.0015 - 1ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT, em que se indeferiu liminar.

A agravante afirma que “A prova inequívoca decorre de toda a documentação anexada com a inicial, em que a Agravante, demonstra ter sido submetida à cirurgia bariátrica, de modo que, em decorrência da cirurgia mencionada, houve grande acúmulo de massa corpórea que vem causando uma série de transtornos à saúde da Agravante, uma vez que as sobras de pele, além dos problemas físicos decorrentes, causam comprometimento de ordem emocional, social, gerando baixa autoestima e prejuízos psicológicos da Agravante, conforme expressamente indicado pelo médico cirurgião e pelo laudo psicológico assiste a Agravante.”.

Declara que “A urgência da medida almejada é para que a Agravada custeie integralmente as despesas médico-hospitalares dos procedimentos prescritos à Agravante, no que se refere à: (i) 30101271 – Dermolipectomia pós bariátrica para correção de abdome em avental com diástase e flacidez pubiana; (ii) 30602262 – Reconstrução de mama com prótese e/ou expansor; (iii) Dermolipectomia lombar sacral com Flancoplastia bilateral e enxertia; (iv) 30601169 – Toracoplastia bilateral; (v) 30101190 – Correção de Lipodistrofia braquial pós bariátrica; (vi) 30101190 – Correção de Lipodistrofia crural Direita e Esquerda pós bariátrica; (vii) 30101190 – Correção de Lipodistrofia trocantéricas Direita e Esquerda pós bariátrica; (viii) 30101522 – Dissecção, ressecção de retalho fácil e platisma para suspensão de terço inferior de face e região cervical, exatamente conforme determinação médica.”.

Expõe que “a Agravante não pode esperar todo o trâmite do processo para obtenção do provimento somente ao final da ação. Até lá, sua saúde física e psicológica estará totalmente prejudicada”.

Em suma, requer “o efeito ativo e reformando-se a r. decisão a quo que indeferiu a tutela de urgência em favor da Agravante, determinando-se que a Agravada, autorize e custeie integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, exatamente conforme a indicação médica acostada nos autos para correção da já citada deformidade ocasionada pelo excesso de pele, a ser realizada em rede credenciada pela Agravada e sob a responsabilidade de equipe médica credenciada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas cominado liminarmente e inaudita altera parte (sendo que na hipótese de não haver equipe médica conveniada especializada para realização da cirurgia, fica a Agravada obrigada a contratar e custear integralmente honorários de médicos particulares da confiança da Agravante), bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora requeridas, necessários à recuperação da saúde da Agravante sob pena de multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento” (id. 172102157).

A liminar foi indeferida (id. 172590159).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IVANILCE TOTTI FERREIRA
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização de Danos Morais nº 1013792-73.2023.8.11.0015 - 1ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT, em que se indeferiu liminar.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, aforada por IVANILCE TOTTI FERREIRA em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ambas qualificadas, com pedido de tutela de urgência para que seja a requerida compelida a autorizar intervenção cirúrgica pós-bariátrica, conforme recomendação médica, para correção de flacidez e excesso de pele, ante a negativa da requerida.

2. Com efeito, a respeito do tema debatido nos autos, sobreveio decisão nos REsps nº 1870834/SP e nº1872321/SP, da lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicada no DJe de 07/05/2020, que afetou o julgamento do tema em destaque, determinando o “
sobrestamento do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015),
excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.
(acórdão publicado no DJE de 09/10/2020).

3. Logo, considerando que o presente pedido de tutela não se enquadra nos requisitos autorizativos para a sua concessão, se mostra imperativa a suspensão do processo.
.”

Mesmo que a agravante apresente problema psicológico de ansiedade ou depressão, fato é que não está demonstrado risco efetivo à vida, e não se comprova perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo a se deferir, neste momento, a antecipação de tutela, que seria irreversível, como, por exemplo, eventual tendência suicida.

Nos termos do art. 300, §3º, do CPC,
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

Certamente que este parágrafo seria relativizado em caso de urgência, mas não é o caso.

A situação da agravante não é de extrema gravidade, como se vê dos documentos encartados aos autos, em que se depreende o dito excesso de pele pós cirurgia bariátrica, não se demonstrando que atrapalha para as atividades cotidianas, não havendo qualquer apontamento médico neste sentido.

A despeito de futuramente ainda se aferir se teria direito ou não a cirurgia, o que está ligado aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, entendo não presente o perigo da demora, de maneira que a aferição da fumaça do bom direito fica prejudicada, pois os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos. Não havendo perigo de dano, não há necessidade de se adentrar na probabilidade do direito.

Neste sentido:

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA -
INDEFERIMENTO
DA LIMINAR PARA
REALIZAÇÃO DE
CIRURGIA
PLÁSTICA
REPARADORA
NÃO ESTÉTICA EM FUNÇÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO PROVINDO DE
CIRURGIA

BARIÁTRICA
– AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA –
DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO
DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente indicação de operação com “brevidade máxima”. Embora o relatório médico indique a necessidade da realização dos procedimentos, o especialista deixa de especificar o caráter de urgência e emergência destes. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da
cirurgia

reparadora
decorrente de
cirurgia

bariátrica
realizada. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.”
(N.U 1005570-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que rejeita o pedido de antecipação da tutela provisória para obrigar a seguradora a custear os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica. Preliminares de pedido de justiça gratuita e impugnação ao valor da causa rejeitadas. Ausentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela (art. 300, CPC).
Ausência de evidência de que eventual demora possa comprometer a saúde do paciente. Necessidade de instauração do contraditório e regular instrução processual para melhor apuração dos fatos.
Ainda que haja determinação de suspensão de processos que tratam sobre a matéria (Tema 1069, vinculado aos julgamentos dos Recursos Especiais nºs 1870834/SP e 1872321/SP, pendente de resolução), o magistrado poderá deferir a tutela aqui pretendida, após a audiência da parte contrária, a fim de ser evitado dano irreparável (art. 314 do CPC)- Decisão mantida – Não provimento.”
(TJ-SP - AI: 20345026220228260000 SP 2034502-62.2022.8.26.0000, Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 08/03/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MULTIDISPLINAR PELO MÉTODO DENVER. TRATAMENTO REALIZADO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. NEGATIVA DE REEMBOLSO INTEGRAL DAS SESSÕES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ARTIGO 300 DO CPC . PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. 1. Art. 300 /CPC . “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2.
Em se tratando de requisitos cumulativos, na falta do perigo de dano, ou seja, da situação emergencial a ameaçar o direito vindicado, não há que conceder a antecipação de tutela postulada
. 3. Tendo em vista que não restou comprovado o efetivo prejuízo à renda familiar do autor que pudesse acarretar a interrupção de seu tratamento, a discussão torna-se meramente patrimonial.”
(TJPR - 8ª C.Cível - 0046106-04.2020.8.16.0000 - Paranavaí - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 08.03.2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023